Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME - CNPJ: 06.338.959/0001-18 (EMBARGANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MAURO STUY - CPF: 988.243.928-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Transportadora Transprisma Ltda-ME contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir crédito de ICMS por estimativa, rejeitando os pedidos de reconhecimento da prescrição do crédito tributário e da exclusão do sócio Mauro Stuy do polo passivo da execução fiscal, por demandarem dilação probatória incompatível com a via processual eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade do sócio à luz das provas documentais existentes nos autos; (ii) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento da presunção relativa da CDA e a negativa de afastamento da responsabilidade do sócio; (iii) apurar eventual omissão quanto à análise de precedente jurisprudencial relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do sócio, destacando a necessidade de dilação probatória para afastamento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, em consonância com a Súmula 393/STJ.

5.

A presunção relativa da CDA não afasta a exigência de produção de prova inequívoca para sua desconstituição, devendo esta ocorrer pela via adequada, ou seja, mediante embargos à execução, inexistindo contradição lógica ou jurídica na fundamentação.

6.

A ausência de menção expressa a julgado específico não configura omissão quando a matéria foi suficientemente analisada à luz da jurisprudência dominante do STJ, especialmente o Tema 108.

7.

A tentativa de conferir efeitos modificativos aos embargos, sob alegação genérica de omissão e contradição, caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

8.

Todas as matérias apontadas como essenciais foram devidamente enfrentadas, inclusive com referência expressa aos fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, atendendo-se aos requisitos do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não dispensa a produção de prova inequívoca para sua desconstituição, sendo esta incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

2.

A ausência de referência expressa a precedente específico não configura omissão quando a matéria for devidamente enfrentada à luz da jurisprudência consolidada.

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, XXXV, LIV e LV; CTN, arts. 135, III, 173, I, 174 e 204; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 108 (REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.05.2009); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Transportadora Transprisma Ltda-Me, em face do v. acórdão desta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para excluir crédito de ICMS por estimativa, rejeitando os pedidos de reconhecimento de prescrição e de exclusão do sócio do polo passivo, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

Alega que o acórdão não teria valorado adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente o Aviso de Cobrança, que demonstraria que o lançamento do crédito foi dirigido exclusivamente à pessoa jurídica, inexistindo elementos que justifiquem o redirecionamento ao sócio.

Aduz ainda que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que a Certidão de Dívida Ativa e o Aviso de Cobrança gozam de presunção relativa, mas defender simultaneamente que tal presunção seria inviável para o afastamento da responsabilidade do sócio na via eleita.

Sustenta também omissão quanto à análise de precedente deste próprio Tribunal que teria admitido recurso especial sobre valoração de provas documentais pré-constituídas.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeito modificativo, bem como o prequestionamento das matérias ventiladas, especialmente dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, artigos 135, III e 204 do Código Tributário Nacional, artigo 372 do Código de Processo Civil e Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões, apresentadas no id. 289651388, a parte recorrida pugna pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Transportadora Transprisma Ltda-ME opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Transportadora Transprisma Ltda-ME e Mauro Stuy contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir crédito de ICMS por estimativa, rejeitando os pedidos de reconhecimento de prescrição e de exclusão do sócio do polo passivo, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário está prescrito, diante do alegado transcurso de prazo superior a cinco anos entre o fato gerador e a constituição definitiva; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da responsabilidade do sócio Mauro Stuy pela dívida da empresa na via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/04/2016, em razão da suspensão dos efeitos dos parcelamentos administrativos após julgamento das ADIs nº 100642/2013 e 62120/2015, afastando a decadência e a prescrição, conforme arts. 173, I, e 174 do CTN.

4.

A execução fiscal foi ajuizada em 2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5.

A inclusão do sócio Mauro Stuy no polo passivo encontra respaldo na presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme art. 204 do CTN e a jurisprudência consolidada (Tema 108/STJ), impondo ao executado o ônus da prova para afastar a responsabilidade.

6.

A análise da responsabilidade pessoal do sócio demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio dos embargos à execução, nos termos da Súmula 393/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição definitiva do crédito tributário em decorrência de suspensão judicial de parcelamentos afasta a configuração de decadência e prescrição, desde que respeitado o prazo quinquenal a partir do novo marco.

2.

A ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal não pode ser reconhecida via exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3.

A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado o ônus de apresentar prova inequívoca para afastá-la, conforme o art. 204 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, 173, I, 174 e 204; CPC/2015, arts. 341 e 932, IV, a; LEF, art. 6º, §1º; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 108 (REsp 1110925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.05.2009); STJ, AgRg no REsp 1153333/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.08.2019; TJMT, N.U 1003565-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025; TJMT, N.U 1023653-94.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.02.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando detidamente o acórdão embargado e os argumentos expendidos pela parte embargante, constata-se a inexistência dos vícios alegados.

O julgado impugnado enfrentou de forma clara e completa todas as questões suscitadas no recurso, expondo adequadamente os fundamentos que embasaram a decisão.

Quanto à alegada omissão relativa à valoração das provas, verifica-se que o acórdão expressamente analisou a questão da responsabilidade do sócio e os elementos probatórios existentes nos autos.

O julgado consignou de forma expressa que "
a análise da responsabilidade pessoal do sócio demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio dos embargos à execução, nos termos da Súmula 393/STJ
".

O acórdão ainda esclareceu que "
a inclusão do sócio Mauro Stuy no polo passivo encontra respaldo na presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme art. 204 do CTN e a jurisprudência consolidada (Tema 108/STJ), impondo ao executado o ônus da prova para afastar a responsabilidade
". Tais considerações demonstram que o Colegiado examinou adequadamente a prova documental existente nos autos, não havendo falar em omissão.

No que tange à alegada contradição, igualmente, inexiste o vício apontado.

O acórdão reconheceu de forma coerente que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, mas esclareceu que o afastamento de tal presunção demanda produção probatória incompatível com a via excepcional da pré-executividade.

Não há contradição entre reconhecer a natureza relativa da presunção e exigir que sua desconstituição ocorra pela via processual adequada, que admite dilação probatória.

A decisão foi fundamentada de forma lógica e sistemática, estabelecendo que, embora a presunção seja relativa, sua elisão exige "
prova inequívoca
" nos termos do parágrafo único do artigo 204 do Código Tributário Nacional, o que demanda instrução probatória própria dos embargos à execução.

Relativamente à suposta omissão quanto ao precedente deste Tribunal mencionado pela Embargante, verifica-se que o acórdão analisou a questão à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 108, que estabelece não caber exceção de pré-executividade quando o sócio figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.

A circunstância de não ter sido mencionado especificamente determinado julgado não configura omissão, uma vez que a matéria foi adequadamente apreciada.

O julgado embargado demonstrou clareza ao estabelecer os marcos temporais da prescrição, esclarecendo que "
a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/04/2016, em razão da suspensão dos efeitos dos parcelamentos administrativos após julgamento das ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015
" e que "
a execução fiscal foi ajuizada em 2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito
".

O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A parte embargante, sob o rótulo de omissão, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas pela Embargante foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão, que analisou as questões relativas à prescrição, responsabilidade tributária do sócio, presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e necessidade de dilação probatória para afastamento da responsabilidade pessoal.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025